Tribunal: TJSP
Processo: 2047929-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução. Decisão que indeferiu a penhora de parte rendimentos da executada. Insurgência. Impenhorabilidade de rendimentos como regra geral. Possibilidade de penhora de rendimentos para pagamento de verbas alimentares, incluídas na expressão "prestação alimentícia" do art. 833, § 2o, do CPC/2015. Entendimento atual do E. STJ que a penhora, para dívidas em geral, é

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução. Decisão que indeferiu a penhora de parte rendimentos da executada. Insurgência. Impenhorabilidade de rendimentos como regra geral. Possibilidade de penhora de rendimentos para pagamento de verbas alimentares, incluídas na expressão "prestação alimentícia" do art. 833, § 2o, do CPC/2015. Entendimento atual do E. STJ que a penhora, para dívidas em geral, é possível, desde que resguardada a dignidade do executado. Impossibilidade da penhora no presente caso em razão da situação financeira da executada.

Agravo não provido.